Tribunal: TJPA
Processo: 0030714-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030714-29.2012.8.14.0301

APELANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, DECORART COMERCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA, DECORART COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a

eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO:
A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3.
CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL
: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4.
REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA
: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a

fim de fazer o

ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o

qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária,

motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade

da

referida

prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS
interposto por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
,
contra a a decisão monocrática (Id 4069886), de minha lavra, que julgou a Apelação cível da agravante parcialmente provida para adequar o dies a quo da correção monetária para a data da rescisão do contrato e negou provimento à apelação da agravada DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

A decisão foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇÃO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

2. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

3. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

4. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

5. DISPOSITIVO: Apelação cível de IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA para adequar o dies a quo da correção monetária para a data da rescisão do contrato. Apelação Cível interposta por outro lado, CONHEÇO da apelação interposta por DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em suas razões recursais ID 4069887), a agravante IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A defende a reforma da decisão, uma vez que não seria possível decidir monocraticamente o recurso.

Argumenta que a decisão combatida, apesar de ser fundamentada em julgados de tribunais superiores, nenhum deles possui efeito vinculante.

Alega que o julgamento monocrático do recurso cerceia seu direito de sustentação oral, o que trouxe prejuízos à agravante.

Aduz que julgamento monocrático configura violação ao princípio da ampla defesa, pois impediu que os demais componentes da 1ª Turma não puderam apreciar o recurso.

Ao final, pugna para que haja retratação da decisão monocrática e julgamento pela turma.

Contrarrazões apresentadas no 4402726, requerendo que seja negado seguimento ao Agravo de Interno, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumento não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar
sobre o tema aqui tratado
,
bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento do colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3.
A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ
). 3. De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO-MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-
Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes
. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ.
III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.
IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração. V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido, nos termos relatados pela Desª. Relatora. (2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado.

A controvérsia se concentra no exame do contrato de locação firmado entre as partes (id Num. 4069849 - Pág. 9-16 e Num. 4069850 - Pág.1- 4). De um lado, a
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
alega que houve descumprimento das obrigações assumidas pela
DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., no sentido de prover segurança e pede a rescisão do pacto.

Em sede de Reconvenção, a
DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
afirma que a
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A
abandonou no curso da demanda o imóvel alugado, sem pagar com os aluguéis e os encargos locatícios.

DA PRELIMINAR DE NO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA.

O artigo 1.010, incisos II e III, do CPC prescreve:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Portanto,
o referido dispositivo impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
. Essa também a orientação que se recolhe da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. A exemplificar, reporto-me aos seguintes julgados:

APELAÇÃO. MANDATOS. AÇO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE PODERES. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
Não se conhece do recurso pela ausência do requisito de admissibilidade estatuído no artigo 1.010, II, e III do Código Processual Civil/2015, uma vez que as razões da apelação não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida e são mera reprodução da contestação e dos memoriais, em que pese realizadas singelas adaptações textuais à atual fase do processo.
Ademais, no pouco que há de novo, os fundamentos recursais lançados de forma genérica não confrontam as razões de decidir do magistrado, impondo-se o não conhecimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO NO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 70082602517, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Leoberto Narciso Brancher, Julgado em 18-12-2019) ? grifou-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, \"embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015\". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno no provido. (AgInt no Agravo em REsp n. 1.339.064/PB, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomo, Julgado em 14-5-2019) ? grifou-se

Extrai-se, portanto, o princípio da dialeticidade o qual impõe aos recorrentes o dever de impugnar os motivos explicitados na sentença. Ou seja, a mera repetição da contestação não é suficiente para demonstrar o interesse dos apelantes na reforma da decisão.

Da leitura dos argumentos alinhados nas peças processuais em cotejo com as razões recursais ora expostas, tem-se que parte da linha de argumentação apresentada na inaugural
foi reproduzida nas razões do recurso de apelação.
Nada obstante, e ainda que de forma exígua, houve impugnação aos fundamentos expendidos na sentença, o que aut
oriza o conhecimento da pretensão recursal.

Consigne que, em suas razões, a apelante destaca as provas produzidas nos autos que, no seu entender, são hábeis a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, expondo suficientemente suas razões para a reforma da sentença combatida, afastando a infração disposta no artigo 1.010 do CPC.

Assim, rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FORMULADO PELA
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A

A pretensão da IMIFARMA embasa seu pedido de rescisão contratual na suposta violação do art. 65 do Regimento Interno do Shopping onde está inserido no pacto, a obrigação do Locador fornecer segurança ao estabelecimento.

Defende a Autora/Apelante a reforma da sentença objurgada, pois não se aplicaria, na hipótese, o ônus da prova no que diz respeito à alegação de que a área é perigosa e não haveria segurança.

Aduz que o próprio réu/reconvinte reconhece que a área é perigosa em sua contestação, sustentando inclusive que não haveria impedimento contratual do locatário contratar segurança particular.

Assim, defende que a ausência de segurança inviabilizou sua atividade.

Afirma que o descumprimento contratual deve ser atribuído à DECORART COM. DE MÓVEIS LTDA e não a si, pois a ausência de segurança no funcionamento do estabelecimento impossibilitou o exercício de sua atividade.

Pois bem. Dispõe o Regimento Interno do estabelecimento, em seu art. 65º:

Art. 65º - O serviço de Segurança e Vigilância do Marambaia Open Mall
será prestado para prevenir a ação ostensiva de elementos, externos e internos
,
exclusivamente nos bens patrimoniais existentes no local
, sendo vedada a utilização do serviço de segurança e vigilância para serviços particulares dos locatários.

A apelante IMIFARMA afirma que a falta de segurança inviabilizou seu funcionamento, entretanto, não trouxe boletins de ocorrência que provem os incidentes alegados, que teriam inviabilizado o funcionamento do estabelecimento, nem prova testemunhal que demonstre ausência de segurança ostensiva no Shopping.

Com efeito, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, nos termos do art. 373 do CPC, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consigne também, que a apelante IMIFARMA na petição inicial já tinha conhecimento dos riscos na instalação do seu estabelecimento e mesmo assim assumiu o risco e anuiu com a locação, vejamos:

“É sabido que o local onde se situa o Marambaia Open Mal, estabelecimento em comento, trata-se de uma área bastante insegura, conhecida pela corriqueira ocorrência de assaltos. (...)”.

Cumpre ressaltar que as hipóteses de nulidade do negócio jurídico estão taxativamente previstas no Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanço

Assim, por não ter a Apelante demonstrado qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico torna-se improcedente a demanda e escorreita a sentença combatida.

DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL.

Sustenta a apelante IMIFARMA em seu apelo
que a cláusula penal fixada pelo Juízo de origem é exorbitante e que não pode incidir sob o mês de abril, porque o mesmo já foi pago.

Por sua vez,
a DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. defende em sua apelação
que o Juízo de origem não poderia ter reduzido a cláusula penal para o equivalente a 04 (quatro) aluguéis, devendo aplicar a cláusula contratual a respeito.

Assim, cumpre reproduzir o capítulo da sentença objurgada que trata da cláusula penal:

“(...) Observo, apenas, que a multa deverá ser reduzida, em face do tempo de ocupação do imóvel de um ano e dois meses aproximadamente, faltando em torno de dois anos e dez meses para o término da locação. Portanto, a recorrente ocupou o imóvel por aproximadamente um quarto do prazo contratual.

Em razão disso, cabível a redução da multa contratualmente fixada no valor equivalente a metade dos alugueis vincendo, por força do art. 4º da Lei 8.245/91 e do art. 413 do novo Código Civil, que, como o art. 924 do anterior, dispõe:

(...)

Neste contexto a multa pactuada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato pode ser modificada pelo juiz, mesmo que não haja pedido a respeito, quando for fixada em valor excessivo, para evitar o enriquecimento sem causa, levando-se em conta o período em que o imóvel permaneceu ocupado.

In casu, entendo que o a multa estabelecida no valor equivalente a metade dos aluguéis vincendo é excessiva e desproporcional para o prejuízo, haja vista que o locador poderá locar o imóvel no período de três anos, recebendo duas vezes o aluguel do imóvel, razão pela qual reduzo a multa em face da rescisão antecipada para o valor equivalente a 4 (quatro) meses de aluguel atualizado para evitar o enriquecimento sem causa (...)”.

O instrumento contratual, em sua cláusula 20.8, prevê o seguinte:

20.8. Se der lugar à rescisão do presente contrato, a LOCATÁRIA, além das multas específicas cominadas a cada infração e do pagamento de aluguel, encargos e outras obrigações porventura vencidos,
estará sujeita a multa rescisória equivalente à metade dos aluguéis vincendos
.

De acordo com o instrumento contratual, em caso de a locatária der causa à rescisão antecipada do contrato, deverá pagar a metade dos aluguéis vincendos até o fim do prazo contratual (14 de abril de 2015).

O Juízo de origem considerou tal cláusula abusiva, diante do valor excessivo para cláusula penal e condenou a apelante IMIFARMA ao pagamento de 04 (quatro) aluguéis.

A cláusula penal constitui pacto secundário e acessório, por meio do qual as partes determinam, previamente, uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido.

Tal multa contratual pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora (artigo 409 do Código Civil).

É por meio dessa pena que se assegura o acordo firmado entre as partes, ao sabor do comércio jurídico, dos riscos da inobservância, ou melhor, do descumprimento daquilo que foi inicialmente pactuado, mostrando-se como meio alternativo de solução de conflitos privados.

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald bem elucidam a finalidade da cláusula penal:

(...) sua função principal detém caráter ressarcitório, pois a

pena convencional é previamente estipulada pelas partes, e, em caso de inexecução, o credor ficará dispensado de produzir provas em processo de liquidação, quanto aos eventuais danos emergentes e lucros cessantes.

Há uma pré-avaliação dos prejuízos pela inexecução culposa; outrossim, acidentalmente, a cláusula penal possui natureza coercitiva, à medida que a imposição de uma sanção de caráter punitivo constrangerá o devedor a adimplir o contrato, reduzindo os riscos de descumprimento.

Em suma, a coação é uma consequência indireta da liquidação prévia de danos.

(CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 661) (grifei)

Também chamada de multa contratual ou pena convencional, a cláusula penal pode ser compensatória ou moratória:

Compensatória será a cláusula penal quando previna o inadimplemento (no sentido de não cumprimento da obrigação), total ou parcial - daí subdividir-se em cláusula penal compensatória total ou parcial -, fixando, desde já, indenização para a hipótese de descumprimento. Do outro lado, será moratória a cláusula penal que tenha por objeto evitar a mora, estabelecendo reparação para o caso de atraso no cumprimento da obrigação. Importa concluir que a

última espécie é

mais frequentemente reservada para aqueles contratos que têm no cumprimento pontual uma exigência imprescindível da natureza da obrigação. (KRUCHEWSKY, Eugênio. Teoria geral dos contratos civis.

Salvador: Juspodivm, 2006, p. 149).

Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e

ilimitado alvedrio destes, porquanto o

atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, afastando o

excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

É o que se depreende dos artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002 (artigos 920 e 924 do codex revogado):

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ao limitar a cláusula penal ao valor da obrigação principal estipulada no contrato (artigo 412), o legislador civilista buscou preservar um equilíbrio mínimo entre as prestações cambiadas entre as partes, consagrando o princípio da equivalência material e, consequentemente, mitigando o princípio clássico do pacta sunt servanda.

Nesse sentido, doutrina abalizada esclarece:

As normas imperativas tutelam interesses superiores, sobremaneira aqueles relacionados ao equilíbrio contratual, tendo como desiderato elidir o aprisionamento da parte mais frágil à discricionariedade do poder unilateral do contratante mais forte. Estas normas infraconstitucionais especificam a ordem pública constitucional de amálgama entre o

útil e

o

justo. O seu desiderato é afastar cláusulas capazes de carimbar a operação econômica com desigualdade de direitos e

obrigações, reproduzindo a

assimetria de forças do mundo fático. (CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. Vol. 4. 3ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 157)

O Código Civil de 2002, sob o influxo da Constituição Federal, passou a adotar o princípio da equivalência material como imperativo ético do ordenamento jurídico e, nessa medida, o papel do juiz, quando da apreciação da regularidade da cláusula penal avençada, tornou-se impositivo.

Com efeito, à luz do disposto no artigo 413 do referido Codex (transcrito alhures), a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como

norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade -

mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à

sua redução, a

fim de fazer o

ajuste necessário para que se alcance montante razoável, o

qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em havendo o cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a

redução da cláusula penal fixada, afigurando-se razoável evitar situação em que o

adimplemento inferior ao contratado revele-se mais vantajoso que sua satisfação integral.

Nesse sentido, o STJ firmou a exegese sobre o cabimento da redução de ofício da cláusula penal. Confira-se

RECURSO ESPECIAL. AÇO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSO AUTORAL COM CONDENAÇO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e

ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o

qual a

cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a

obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.3. Sob a

égide do Código Civil de 2002, a

redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à

luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigaço.5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.6.
Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à

sua reduço, a

fim de fazer o

ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o

qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, no poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigaço, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou no a reduço da cláusula penal fixada.8. Assim, figurando a

reduço da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservaço do equilíbrio material dos contratos e de represso ao enriquecimento sem causa, no há falar em inobservância ao princípio da adstriço (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelaço
.9. Recurso especial não provido. (REsp 1.447.247/SP,

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19.04.2018) (grifei)

Nesse contexto, nas hipóteses de incidência do artigo 413 do Código Civil, a redução judicial da cláusula penal deve observar o critério da
equidade
, o que não se confunde com a proporcionalidade matemática.

O Enunciado 359 da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, bem enuncia:

Enunciado 359 – Art. 413. A redação do art. 413 do Código Civil no impe que a redução da penalidade seja proporcionalmente idêntica ao percentual adimplido.

A equidade é cláusula geral que visa obter modelo ideal de justiça distributiva, com aplicação excepcional nos casos previstos em lei. Entre outras funções, a equidade pode ostentar papel corretivo, obstando a concretização de evidente injustiça, mediante a garantia do equilíbrio das prestações estabelecidas entre os sujeitos de direito.

Daí a opção do legislador civilista de conferir ao magistrado o dever de utilizar a equidade corretiva como parâmetro para o balanceamento judicial da cláusula penal, nos termos do artigo 413.

O artigo 572 do Código Civil de 2002 (referenciado no citado enunciado) diz respeito à locação de coisas, dispondo que:

Art. 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis.

Neste contexto, considero que
a
IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A, somente, veio a devolver as chaves do imóvel em 31/10/2013 (fls. 216/218),
o Juízo de origem agiu corretamente ao fixar a cláusula penal em 04 (quatro meses),
porque o prazo da locação era de 48 meses e o Locatário cumpriu apenas 26 meses.

Em caso semelhante, no qual
h
ou
ve
a devolução da loja após 14 (quatorze) meses e o prazo contratual pactuado era de 36 (trinta e seis) meses, o STJ também fixou a cláusula penal em 04 (quatro) aluguéis, em decisão monocrática no REsp 1353927 / SP, vejamos:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.375.689 - RS (2018/0259332-3) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : R. H. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : FERNANDO RODRIGUES SILVA E OUTRO (S) - SC016724B EMERSON RONALD GONCALVES MACHADO - SC018691 AGRAVADO : TECHSAT ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA E REPRESENTAÇÕES LTDA ADVOGADO : KARINE SOARES CONCEICAO - RS0042273 DECISÃO Em virtude das razões expostas na petição de fls. 263 - 267, reconsidero a decisão de fls. 258 - 259, proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, e passo à nova análise do recurso especial interposto, contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BENS E BENFEITORIAS DEIXADOS NO IMÓVEL LOCADO. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE RENÚNCIA. ARTIGO 54, DA LEI DE LOCAÇÕES E SÚMULA 335, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Presença de cláusula de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias no contrato de locação. Incidência do artigo 54, da Lei de Locações e da Súmula 335, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE. MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. PROPORCIONALIDADE.
Ficando demonstrada a rescisão do contrato de locação antes do prazo final ajustado, por fato imputável ao locatário, cabível a aplicação da multa pela infração contratual; todavia, a penalidade deve ser fixada de forma adequada e proporcional ao período de cumprimento do contrato, consoante previsto no artigo 4º, da Lei nº 8.245/91. Multa rescisória equivalente à totalidade dos locativos devidos até o termo do contrato que se mostra abusiva e deve ser reduzida, observada a proporcionalidade ao tempo que faltaria para cumprir a totalidade do contrato
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1375689 RS 2018/0259332-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 01/03/2019)

Assim, não merecem prosperar as irresignações do apelante quanto à redução da cláusula penal pelo Juízo de origem ao montante equivalente a 04 (quatro) meses de aluguel.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO E DIES A QUO.

A apelante IMIFARMA defende a reforma do capítulo da sentença que fixa correção monetária, pois utilizada data e índices de correção equivocados.

A Jurisprudência nacional alinha-se no sentido de que a correção monetária incidente sobre a cláusula penal deve utilizar o índice IGP-M e incidir desde a rescisão contratual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. TERMO FINAL DOS LOCATÍCIOS. Os aluguéis são devidos até o momento da entrega das chaves ao locador, momento em que se extingue a relação locatícia. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO. ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial de incidência. Vencimento das parcelas. juros de mora sobre os locativos. ausência de interesse recursal. descumprimento da exigência do artigo 62, I, da Lei n. 8.245/1991. MERA IRREGULARIDADE, NO CASO CONCRETO, incapaz de inviabilizar o exercício do direito de defesa pela parte ré. DEVIDA A multa contratual por devolução antecipada do imóvel.
RAZOABILIDADE DA cláusula penal contratual. CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo igp-m, DEVIDA DESDE a rescisão contratual
. juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (TJRS, Apelação Cível

Décima Sexta Câmara Cível, Nº 70066083619 (Nº CNJ: 0293739-14.2015.8.21.7000, 24/09/2015).

Assim, o fato gerador da cláusula penal é a rescisão antecipada do contrato de locação, por iniciativa do locatário. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.

A correção monetária

constitui

um

dos

efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial).

2.

Nada

obstante,

a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma,

mas

sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional.

Sua aplicação visa

ao

atendimento do princípio da reparação

integral

daquele

prejudicado

pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado.

3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o

qual

se

empreende

a

recomposição da efetiva desvalorização da moeda,

com

o

escopo

de se preservar o poder aquisitivo original, sendo

certo

que independe de pedido expresso da parte interessada, no

constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que

se

evita"

(REsp

1.112.524/DF,

Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09.2010).

4.

O

minus

que

se

pretende evitar, com a incidência da correção monetária,

apresenta

evidente

interligação

com

a

data

da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor.

5.
Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do

Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência

(ou

seja,

o

inadimplemento

da

obrigação

principal estipulada),

seus

efeitos

operam

de pleno direito
. Desse modo, o fato

do

inadimplemento

torna

plenamente

exigível

a

pena convencional.

6.

Assim,

se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária,

nada

mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade

da

referida

prestação,

máxime

quando

inexistente disposição contratual em sentido diverso.

7.

Consequentemente,

no

merece

reparo

o

acórdão

estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a

cláusula

penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale

dizer,

a

data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato

de

prestaço de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado,

hipótese

deflagradora

da

exigibilidade

da

pena convencional. 8. Recurso especial no provido.

Ante o exposto, merece reforma o capítulo da sentença que fixou a correção monetária da cláusula penal, tão somente para adequar o seu dies a quo, para a data da rescisão do contrato.

Tendo em vista, que foi interposto nestes mesmo autos o Agravo Interno ID 8049668, que trata das mesmas matéria já enfrentadas no julgamento deste Agravo, NÃO CONHEÇO do Agravo interno interposto no
ID 8049668, em razão de possuir os mesmos argumentos do presente agravo interno.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data conforme registro no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022